Tribunal: CARF
Processo: 13652.000151/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13652.000151/2007-10
ACÓRDÃO
2002-010.129 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NABI MIGUEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/03/2005
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO. AUSÊNCIA.
A irregularidade na representação processual pela ausência de mandato
para o signatário do Recurso Voluntário, quando não houver o saneamento
no momento processual oportuno, impede o conhecimento do Recurso
Voluntário. A fase litigiosa é instaurada pela impugnação administrativa,
formalizada por pessoa legitimada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar - Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.129 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13652.000151/2007-10
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito lançado contra a empresa acima identificada que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 77/80, teve como fato gerador valores pagos pela
empresa a segurados empregados e contribuintes individuais, no período de
01/1995 a 03/2005.
Inicialmente o Auditor-Fiscal faz um breve relato das obrigações acessórias que a
empresa deixou de observar, que deixamos de relacionar por serem objeto de
processos específicos.
Segundo consta do Relatório Fiscal, a notificação compreende o seguinte
levantamento:
FGS - SUPLEMENTA. BC/CONTRIB.FL. /GFIP - Batimento Folha de Pagamento,
recibos de salário, recibos de férias, rescisões de contrato de trabalho e pró-
labore com os valores das Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
As diferenças apuradas, a maior, declaradas pela empresa, foram consideradas
diferenças de base de cálculo, como aponta o Relatório de Lançamentos - RL, que
integra a NFLD.
Transcorrido o prazo regulamentar de 15(quinze) dias para apresentação de
defesa, após devidamente cientificada por via postal em 07/07/2005, a notificada
apresentou impugnação tempestiva às fls. 140/143 por intermédio de advogado,
juntando procuração ad judicia às fls. 144, documentos às fls. 145/210, alegando
em síntese, o que segue.
Preliminarmente, argumenta que está sendo imputada à empresa duplicidade de
débitos, uma vez que o período lançado na presente notificação é fevereiro de
1999 a julho de 2003, período este incluído também na NFLD n° 35.791.469-4,
lavrada na mesma ação fiscal.
Alega que a notificação fiscal não deve prosperar, porquanto as infrações
relatadas não ocorrerem e a empresa sempre cumpriu as normas contidas na
legislação previdenciária.
Acrescenta que prestou todas as informações requeridas pelo Auditor-Fiscal e que
as divergências apuradas foram regularizadas.
Afirma que os documentos e planilhas que acompanham a impugnação
demonstram a regularidade dos recolhimentos e a improcedência das diferenças
apresentadas pelo Auditor-Fiscal.
Isto posto, requer:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.129 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13652.000151/2007-10
3
- Seja acolhida a preliminar; - que a defesa e documentos que a acompanham
sejam acolhidos; - que a NFLD seja revogada, não gerando seus efeitos, ou que
seja aplicado o § I o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99; - que seja mantida a condição da empresa e
de seus sócios como não reincidentes.
Tendo em vista o fato de a empresa não ter anexado as planilhas e documentos
mencionados na impugnação, foi encaminhado em 29/07/2005 o ofício n° 433/05
à notificada e deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação deles.
O prazo deferido transcorreu sem qualquer providência por parte da empresa.
A Seção de Contencioso da Delegacia da Receita Previdenciária em Varginha
encaminhou ao Auditor-Fiscal notificante solicitação de esclarecimentos com
relação aos valores levantados, tendo o mesmo informado que:
- Os valores objeto do levantamento constituem diferenças a maior apuradas, em
comparação com folha de pagamento, recibos, rescisões etc.; - no relatório fiscal
o levantamento está indevidamente identificado como FGSSUPLEMENTA
BC/CONTRIB/FL/NORM, quando o correto é como consta nos anexos da NFLD, ou
seja, FGS-SUPLEMENTA BC/CONTRIB/FL/GFIP; - que o levantamento não
contempla a redução de multa de mora por declaração das contribuições em
GFIP.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 02/05/2007 da informação fiscal
acima, assim como do esclarecimento de que as NFLD 35.791.469-4 e 35.791.471-
6 possuem o mesmo período de apuração devido ao fato de que a primeira exigiu
as contribuições descontadas dos segurados empregados e não repassadas à
seguridade social e a segunda exigiu as contribuições patronais.
Foram também anexadas ao ofício n° 112/07 cópias do Relatório de Lançamentos
e esclarecido que os valores envolvidos não foram declarados em GFIP.
O prazo concedido para aditamento à defesa, tendo em vista as novas
informações acima, transcorreu sem manifestação do contribuinte.

A 6a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento,
mantendo o crédito tributário exigido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROVIDENCIARÍAS Período de apuração:
01/01/1995 a 31/03/2005 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
PELA EMPRESA. ÔNUS D A PROVA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais a
seu serviço.
A prova do fato modificativo ou impeditivo do lançamento cabe a quem alega.
Lançamento Procedente
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.129 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13652.000151/2007-10
4

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2007, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2007, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o que está descrito abaixo, no presente voto.
Ao final do Recurso Voluntário apresentado, às fls. 273, o Recorrente pugnou pela
juntada posterior de instrumento de mandato, conferindo poderes ao signatário da peça, no prazo
de quinze dias.
Às fls. 315 dos autos, foi anexada a Resolução no 2403-125-4aCâmara/3a Turma
Ordinária, conforme podemos verificar no voto da Conselheira Carolina Wanderley Landim, foi
solicitada a conversão do presente processo em Diligência fiscal para que a unidade da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte intimasse a Recorrente para apresentar
instrumento de mandato que conferiu poderes aos advogados que assinaram o Recurso
Voluntário de fls. 238 a 273.
Foi retornada à diligência sem nenhuma manifestação ou anexação do documento
solicitado.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, inexistindo o saneamento da
representação processual em momento oportuno, dele não tomo conhecimento.
Conforme descrito, a Recorrente pugnou em seu Recurso voluntário pela juntada
posterior, no prazo de 15 dias, de instrumento de mandato conferindo poderes aos patronos que
assinaram referido recurso.
Todavia, até a presente data não foram anexados os instrumentos de mandato que
conferiu poderes aos advogados que assinaram o Recurso Voluntário de fls. 238 a 273.
A apresentação de tais documentos é essencial para a comprovação da
regularidade da representação processual e consequente análise do Recurso.
Como medida saneadora, retornaram os autos à unidade de origem para que a
impugnante fosse notificada a regularizar a situação. No entanto, o contribuinte não atendeu ao
Edital de Intimação.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.129 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13652.000151/2007-10
5
A Recorrente foi cientificada às fls. 320 do presente processo, através do Edital de
Intimação DRFPCS n° 012/2014, de 18 de julho de 2014, para, em face da Resolução Resolução no
2403-125-4aCâmara/3a Turma Ordinária, conforme podemos verificar no voto da Conselheira
Carolina Wanderley Landim, anexar instrumento de mandato que conferiu poderes aos advogados
que assinaram o Recurso Voluntário de fls. 238 a 273.
Tendo sido a Recorrente regularmente intimada, e, não apresentado os
instrumentos de mandato dos patronos que assinaram o Recurso Voluntário, não conheço do
Recurso.
Diferentemente do processo judicial, que exige defesa técnica, na esfera
administrativo-fiscal a legislação permite que o próprio sujeito passivo subscreva impugnações e
recursos. Entretanto, ao optar por fazê-lo por meio de mandatário, passa a viger a regra segundo a
qual um dos requisitos de admissibilidade a ser aferido é o da representação, que regularmente
atendido encontra-se apto a conferir legitimidade ao mandatário.
No presente caso, figuram como signatários no Recurso Voluntário, o Dr. João
Henrique G. Domingos, OAB/SP 189.262 (fl. 273) e o Dr. José Luiz Matthes, OAB/SP 76.544,
desacobertados de mandato que lhe confira poderes de representação.
O Código Civil assim determina em seu art. 662:
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem
poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram
praticados, salvo se este os ratificar.
Quanto à inexistência jurídica do ato de impugnação, o parágrafo único do art. 37
do Código de Processo Civil —CPC (Lei n° 5.869/73 e alterações), aplicado subsidiariamente ao
caso, de forma expressa, estatui que:
Art. 37. (omissis)
Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes,
(...)"
Portanto, o Recurso voluntário, apresentada por representante não habilitado nos
autos, é ato jurídico inexistente, pois não foi ratificado no prazo dado pela Administração.
Dessa forma, por falta de norma específica no Decreto n° 70.235/72, é de se aplicar,
subsidiariamente ao processo administrativo, o disposto no Código de Processo Civil, cujo art. 13
estabelece:
Ari. 13 — Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável
para ser sanado o defeito.
Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo; II ­ ao réu, reputar­se­á revel;
III - ao terceiro, será excluído do processo.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.129 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13652.000151/2007-10
6
Na esfera administrativa, a Lei n. 9.784, de 1999, expressamente determina que não
se conhece do recurso interposto por quem não seja legitimado, a saber:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
III ­ por quem não seja legitimado;
Ainda, o art. 40 da regra antes referida, que se aplica subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, estatui de forma cristalina, que o não cumprimento de providência pelo
interessado no prazo dado pela Administração implica não conhecimento ou não apreciação de
seu pedido ou de sua impugnação, verbis:
"Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo. "
Aqui, entenda-se "arquivamento" como não instauração da lide.
Assim, em face do não-atendimento aos pressupostos de admissibilidade e
consequente deficiência na representação processual, voto por não se conhecer do Recurso
Voluntário, mantendo o crédito tributário lançado e exigido nos termos do auto de infração

Conclusão
Por todo o exposto, voto não por conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 333
DF CARF MF
Original